Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600322-53.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALERIA CRISTINA DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: VALERIA CRISTINA DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600322-53.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600322-53.2020.6.16.0086
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600322-
53.2020.6.16.0086, (DRAP - 0600321-68.2020.6.16.0086), que julgou procedente a impugnação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Valeria Cristina de Souza ao cargo de vereadora, pelo Município de Cruzeiro do
Oeste-PR, pelo Partido PTB - Partido Trabalhista Brasileiro. (Ação de impugnação de registro de
candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valéria Cristina De Souza, sob a alegação
de que a impugnada não comprovou a quitação eleitoral, prevista no artigo 11, inciso VI, da Lei nº
9.504/97). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALERIA CRISTINA DE SOUZA (RECORRENTE)
MARISTELA NAVARRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20076
016
19/11/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.278

RECURSO ELEITORAL 0600322-53.2020.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VALERIA CRISTINA DE SOUZA
- OAB/PR0013970
ADVOGADO: MARISTELA NAVARRO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ART.
11, § 1º, VI, DA LEI 9.504/97. NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura apresentado por
, com o objetivo de se candidatar ao cargo de vereador no município
Valeria Cristina de Souza
de Cruzeiro do Oeste/PR.
Em primeiro grau, o
apresentou ação de
Ministério Público Eleitoral
impugnação de registro de candidatura, sob o fundamento de que não comprovada a quitação
eleitoral.
Num. 20076016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915520172600000019446042
Número do documento: 20111915520172600000019446042

Intimada, a pretensa candidata apresentou fotos de comprovantes de votação no
ano de 2018.
Concluindo pelo não preenchimento da condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, o Juízo
indeferiu o pedido de registro de candidatura de
a quo
Valeria
(id. 14181316).
Cristina de Souza
Intimada da sentença,
interpôs o presente recurso
Valeria Cristina de Souza
eleitoral (id. 14181616).
O
apresentou contrarrazões.
Ministério Público Eleitoral
A
se manifestou pelo conhecimento e
Procuradoria Regional Eleitoral
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Destaco, inicialmente, estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade do presente recurso.
Superada essa questão, destaco, desde já, que a sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Conforme art. 11, §1º, inciso VI, da Lei das Eleições, o pedido de registro de
candidatura deve ser instruído da certidão de quitação eleitoral. Ou seja, inexistindo a
respectiva certidão, o indeferimento do registro é medida que se impõe.
Em suas razões recursais,
sustenta que “
Valeria Cristina de Souza
no processo
não há menção do ano em que a mesma teria se ausentado das urnas, o cartório eleitoral não
consultou os livros de votação para confirmar se realmente existiu a pendência e o ano o qual
”.
esta não votou
Em que pesem tais alegações, na certidão de id. 14181116, a ausência da
quitação eleitoral de
é detalhada. Consta, de forma expressa, que a
Valeria Cristina de Souza
não quitação decorre do não comparecimento às urnas em 05/10/2014.
Desse modo, não subsistem as alegações da recorrente, que deixou de observar
informações que constam nos autos. É de se consignar que, mesmo que não houvesse tais
informações, deveria a parte ter realizado as diligências necessárias para sanar o vício em
questão, vez que é condição ao deferimento do registro.
Ante o exposto, por não haver nos autos comprovação da quitação eleitoral, deve
ser mantida a sentença em sua integralidade, eis que não preenchido o requisito do art. 11, §
1º, inciso VI, da Lei das Eleições.
CONCLUSÃO
Num. 20076016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915520172600000019446042
Número do documento: 20111915520172600000019446042

Fundado nessas razões, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600322-53.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALERIA CRISTINA DE SOUZA -
Advogado do(a) RECORRENTE: MARISTELA NAVARRO - PR0013970 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20076016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915520172600000019446042
Número do documento: 20111915520172600000019446042